Tribunal: TJSP
Processo: 1004945-20.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito – Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Inexistência de relação jurídica entre as partes ensejadora da restrição desabonadora – Relação de consumo – Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC – Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (artigo 14 do CDC) – Ausência de comprovação da exigência e licitude do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito – Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Inexistência de relação jurídica entre as partes ensejadora da restrição desabonadora – Relação de consumo – Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC – Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor (artigo 14 do CDC) – Ausência de comprovação da exigência e licitude do pacto, ônus do qual a ré não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Cobrança indevida – Dano moral configurado – "Quantum" indenizatório – Arbitramento em patamar adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Redução e majoração descabidas – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004945-20.2016.8.26.0077,
da Comarca de Birigüi, em que é apelante
AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA, é apelado JOSÉ THIAGO SOARES DE
AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004945-20.2016.8.26.0077 -Voto no 38079
2
Apelação Cível no 1004945-20.2016.8.26.0077
Apelante
Agropecuária Sol Nascente Ltda.
Apelado
José Thiago Soares de Azevedo
Comarca
Birigui 1a Vara Cível
Voto no 38079
Ação declaratória de inexistência de débito Inscrição indevida do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito Inexistência de
relação jurídica entre as partes ensejadora da restrição
desabonadora Relação de consumo Incidência dos artigos 2o e
17 do CDC Risco da atividade a ser suportado pelo fornecedor
(artigo 14 do CDC) Ausência de comprovação da exigência e
licitude do pacto, ônus do qual a ré não se desincumbiu (artigo
373, II do CPC) Cobrança indevida Dano moral configurado
“Quantum” indenizatório Arbitramento em patamar adequado
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Regra
de
equilíbrio

Extensão
e
consequência da injustiça Redução e majoração descabidas
Aplicação da Súmula 326 do STJ Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 122/125 julgou procedente em parte a
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório por danos morais, para
declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, com o cancelamento definitivo da
restrição promovida pela requerida, bem como condená-la a reparar os danos morais no
valor R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a partir da decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação; como a parte autora sucumbiu em parte mínima,
condenou a requerida no pagamento de custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em R$800,00, por apreciação equitativa.
Apela a requerida pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que não tinha conhecimento de que terceiros teriam conseguido abrir conta
em instituição financeira utilizando os documentos do autor; que a fraude fora realizada por
um estelionatário, ou seja, os danos foram perpetrados por terceiro, completamente
desvinculado da recorrente; que tanto o autor quanto a recorrente foram vítimas de conduta
criminosa perpetrada por terceiro; requer a improcedência do pedido indenizatório;
subsidiariamente, que seja reduzido o quantum fixado; (fls. 127/137).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
143/152), vieram os autos ao Tribunal e redistribuídos para esta C. Câmara, após a 9a
Câmara de Direito Privado ter declinado da competência, conforme acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004945-20.2016.8.26.0077 -Voto no 38079
3
159/162.
É o relatório.
A presente demanda foi ajuizada com o intuito de reconhecer
a inexigibilidade dos cheques trazidos por cópia às fls. 77/78, devolvidos por divergência
de assinatura (motivo 22) e objeto das negativações pela requerida, bem como o
reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais sofridos.
Controvertida a emissão das cártulas e a própria existência de
relação jurídica entre as partes, foi até mesmo desnecessária a determinação de perícia
grafotécnica sobre os cheques de no 000033, 000034, 000035, da conta no 14864-9,
Agência 8775, do Banco Itaú, fls. 77/78, vez que a divergência constatada entre a
assinatura lançada nos cheques devolvidos e a assinatura lançada nos documentos pessoais
do autor, tais como carteira de motorista (fls. 20), procuração (fls. 19) demonstram que não
foi o autor quem assinou as cártulas. Concluiu o MM Juiz que diante de tal constatação
seria mesmo desnecessária perícia grafotécnica, pois a divergência é evidente inclusive a
olhos leigos.
Assim, tendo em vista que a emissão das cártulas não emanou
do próprio punho do autor, e contestada a assinatura pela própria instituição financeira
(divergência/insuficiência de assinatura), ainda assim a requerida/apelante prosseguiu com
a inscrição indevida do nome do autor junto ao cadastro de proteção ao crédito, fls. 24.
Cumpre ressaltar que as cártulas foram devolvidas pelo banco
por divergência/insuficiência das assinaturas, alínea 22, e ainda assim, a requerida decidiu
pela inscrição do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes, de modo que
concorreu com a negativação indevida.
Em razão da referida conclusão mesmo a olhos leigos, de
rigor reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a
inexigibilidade dos débitos, objetos das negativações de fls. 24, lançados pela requerida.
Por isso, e sendo o autor consumidor (CDC artigos 2o e 17),
de rigor o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços,
decorrente do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC, “in verbis”:“Art. 14. O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”. Ou seja, o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, não podendo ser
repassado ao consumidor.

Lembre-se, ainda que por força da inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII do CDC), cabia à requerida comprovar a legalidade da exigência e licitude do
pacto, ônus esse do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC), de modo que, ausente
prova de qualquer compra realizada pelo autor, indevido o referido apontamento.
E mesmo que os fatos tenham sido praticados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004945-20.2016.8.26.0077 -Voto no 38079
4
estelionatários, ainda que a apelante tenha sido vítima de terceiro que contratou de forma
fraudulenta, o fato não a exonera de reparar os danos, pois, argumentando-se que ambos
estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do autor, na medida em que a ré responde
objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.
Nesse sentido, em hipóteses semelhantes, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça de que: "É correta a inversão do ônus da prova determinada
pelo tribunal a quo porque o sistema de segurança do cartão magnético é vulnerável a
fraudes". (AgRg no REsp 724.954/RJ, Rei. Ministro Ari Pargendler, terceira turma,
julgado em 13.09.2005, DJ 17.10.2005 p. 293). E ainda: "Reconhecida a possibilidade de
violação do sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições
financeiras, ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida
por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do
serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC". (REsp
557.030/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 16.12.2004, DJ
01.02.2005 p. 542).
Daí porque foi corretamente reconhecida a inexigibilidade do
débito objeto do apontamento ilegítimo ora em discussão.
Quanto ao dano moral, não se trata de mero aborrecimento,
ou fato que deve ser suportado pelo homem médio.
A requerida admite que em sua apuração e análise de crédito
foi incapaz de detectar a fraude, algo curial e de sua responsabilidade na conferência das
assinaturas de contratos e cártulas, sendo que a parte autora teve de suportar, inclusive, a
negativação de seu nome perante os órgãos restritivos (fls. 24), o que é suficiente para
acarretar alteração na vida financeira e econômica da pessoa prejudicada, havendo ofensa
moral com tal prática, dado o grau de desrespeito, o que deve ser coibido. É o chamado
dano “ex facto” ou “damnum in re ipsa”.
Esta Câmara vem entendendo de forma reiterada pela
existência do dever de indenizar decorrente da negativação indevida. Veja-se: “Danos
Morais Ação declaratória de inexistência do débito c.c. pedidos de obrigação de fazer e
indenização Alegação da autora de que o seu nome foi indevidamente inscrito junto aos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito Cobrança de tarifas e juros referente à conta-
corrente inativa Impossibilidade A pessoa jurídica pode sofrer dano moral Inteligência
da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça Demanda julgada improcedente Decisão
reformada Recurso provido” (Apel no 0004829-58.2011.8.26.0157, Rel. Des. Carlos
Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 17/04/2013). No mesmo sentido:
Apel no 0009826-37.2009.8.26.0066 (Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira),
Apel no 0006716-05.2007.8.26.0291 (Rel. Des. William Marinho).
Não é outro o entendimento pacificado nos Tribunais
Superiores: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR.
RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA No 54/STJ. 1. Não há falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004945-20.2016.8.26.0077 -Voto no 38079
5
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, ou
seja, prescinde de prova, que é satisfeita com a demonstração da existência de inscrição
indevida nos cadastros de inadimplentes.(...)” (Ag. Reg. no Ag. no REsp no 515.471/RS,
Rel. Min Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do C. STJ, j. 07/04/2015).
Assim, caracterizado o dever de indenizar.
Relativamente à quantificação da indenização por danos
morais, o que deve prevalecer, conforme as circunstâncias é condenação que tenha real e
efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, para que ela não mais ocorra. A
finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de Lucena,
“Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67, grifei).
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes que
lhe confere o estatuto processual vigente (artigos 125 e seguintes), dos parâmetros traçados
em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as
diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa (Carlos
Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág. 414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo LIV,
Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de captação de
vantagem.
Analisadas essas questões, a fixação do valor da indenização
por danos morais em R$5.000,00 dadas as peculiaridades do caso, vale dizer, extensão e
consequência da injustiça referida é proporcional e razoável, refletindo adequadamente a
realidade dos danos causados e a reparação a eles condizente. Daí porque o “quantum”
indenizatório não merece qualquer reparo, ficando afastada a pretensão de sua redução,
formulada pela requerida.
Em se tratando de indenização por danos morais, a ausência
do pagamento desde a data do ilícito, não pode resultar em responsabilização do
ofensor/devedor, pois o dano moral somente é convertido em pecúnia obrigação de pagar
através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos morais
desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao causador
do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como satisfazer uma
obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Assim, só incidem juros de mora quando há inadimplência do
devedor quanto a uma obrigação ou dever pretérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004945-20.2016.8.26.0077 -Voto no 38079
6
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge com
a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios desde o
evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao ofensor,
pelo que inaplicável a Súmula 54, do STJ, devendo, os juros de mora incidir a partir do
arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do CC.
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando de
danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento
de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do autor é
considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de
sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido, conforme a
súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada
como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o
quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não
traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem por arbitramento e nem por acordo
(CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP n. 1.132.866 SP. Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em 23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de Carlos
Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo contra a
Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação
inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil. É esse o critério
seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de responsabilidade
extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de mora são computados
desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:
'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade
extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por dano moral, todavia, incidem
desde o arbitramento. Não há como se considerar em mora o devedor antes, se ele não
tinha como satisfazer obrigação não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo
entre as partes." (Direito Civil esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls.
684).
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator